Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO.
1. A intimação pessoal do réu solto se faz desnecessária quando há atuação de advogado por ele constituído nos autos.
2. Recurso conhecido e não provido.